Tribunal: CARF
Processo: 10640.723192/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.723192/2011-13
ACÓRDÃO
1301-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EPM EMBALAGENS DE POLPA MOLDADA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE CAIXA. SÚMULA CARF No 95.
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de
recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de
pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é infirmada com a
demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos
recursos. Aplicação da Súmula CARF no 95.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723192/2011-13
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 270/277) interposto por EPM EMBALAGENS DE
POLPA MOLDADA LTDA. em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada,
mantendo parte do crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 02/41) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins do ano-calendário de 2008 no regime do lucro
presumido, por conta de suposta infração de omissão de receita caracterizada pelo suprimento de
caixa por sócios e administradores. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de
ofício, sem qualificação.
3.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 42/50), foi lavrada Requisição de
Movimentação Financeira (RMF) às instituições financeiras, solicitando os extratos bancários das
contas correntes da contribuinte do ano-calendário de 2008. Após a análise, a Fiscalização intimou
o contribuinte a comprovar “[...] a origem dos recursos referentes às importâncias
depositadas/creditadas nas contas bancárias”.
4.
Após a resposta da Recorrente, a Fiscalização analisou os livros contábeis
apresentados, verificando a contabilização de diversos empréstimos que teriam sido feitos pelo
sócio Heitor Villela Junior, intimando a contribuinte para apresentar os contratos de mútuo, bem
como demonstrar a efetiva origem dos valores. Entendeu a Autoridade Fiscal “[...] que a simples
apresentação de contratos de mútuo não serve para descaracterizar a presunção de omissão de
receita, pelo contrário, serve para comprovar que houve um suprimento sem a devida
comprovação” (fls. 48). Diante disso, como a origem dos recursos não teria sido comprovada,
houve a aplicação da presunção de omissão de receita prevista no art. 282 do RIR/99 com relação
aos seguintes valores:

5.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 208/210), que foi
parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 251/261) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2009
SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723192/2011-13
3
O suprimento de caixa realizado pelo sócio pessoa física da empresa, ainda que
através de cheque nominativo à firma, caracteriza omissão de receita, quando
devidamente intimada não comprova a origem externa dos recursos. Os
suprimentos de numerários atribuídos a sócios da pessoa jurídica, cujos requisitos
cumulativos e indissociáveis da efetividade da entrega e origem dos recursos, não
for devidamente comprovada, com documentação hábil e idônea, coincidente em
datas e valores, devem ser tributadas como receitas omitidas da própria empresa.
A demonstração da capacidade econômica ou financeira do sócio em arcar com os
suprimentos, mesmo contabilizados na empresa suprida, em absoluto suprem a
necessidade da comprovação da origem e efetiva entrega dos valores, não ilidindo
a presunção e omissão de receita.

TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Não havendo contencioso específico acerca do lançamento de ofício dos tributos
reflexos, mantida no julgamento a tributação principal, deve ser mantida
também, por via de consequência, a tributação reflexa a ela vinculada.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
6.
Em síntese, a DRJ entendeu que “[...] os extratos de movimentação bancária
emitidos pelo Banco Bradesco apresentados na impugnação comprovam a efetiva entrega e a
origem dos recursos nos seguintes casos, no montante de R$ 181.125,00”. Os valores
comprovados foram discriminados pelo acórdão:

7.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 270/277), sustentando
fundamentalmente que cumpriu com o que foi solicitado pela Fiscalização ao longo do
procedimento fiscal; não foi apurada omissão de receita na escrituração, pois as receitas brutas de
venda em todos os períodos seriam suficientes para o pagamento das compras e demais despesas
administrativas, inclusive com resultado positivo; os suprimentos “foram inteiramente destinados
à ampliação do parque industrial”, para futuramente “ser transformado em aumento de capital”;
as origens dos recursos do sócio mutuante estariam devidamente comprovadas.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723192/2011-13
4
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
9.
O Recurso Voluntário foi interposto em 07/08/2019 (fls. 268), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 267), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
10.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados em função da aplicação da
presunção prevista no art. 282 do RIR/99, que estabelece o seguinte:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá
arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por
administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da empresa individual,
ou pelo acionista controlador da companhia, se a efetividade da entrega e a
origem dos recursos não forem comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978,
art. 1o, inciso II).
11.
Após diversas discussões neste Carf a respeito da aplicação da referida presunção,
firmou-se o entendimento no sentido de que a sua incidência somente seria infirmada no caso
concreto quando demonstrado, cumulativamente, a origem e a efetividade da entrega dos
recursos. Veja-se a redação da Súmula Carf no 95:
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos
de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou
pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração
cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos.
12.
Neste caso, não há dúvida a respeito da existência de lançamentos contábeis
registrando o suposto mútuo com o sócio Heitor Villela Junior. Porém, a Fiscalização questionou a
demonstração da efetiva entrega dos recursos à contribuinte. A DRJ, analisando esse ponto,
entendeu parcialmente comprovada a transferência, com base em extratos emitidos pelo Banco
Bradesco que demonstrariam a efetiva entrega dos recursos, no montante de R$ 181.125,00.
Porém, registrou o acórdão recorrido que “para os demais empréstimos questionados pela
fiscalização, não foram apresentados quaisquer documentos adicionais, além dos já entregues por
ocasião da ação fiscal”.
13.
Deste modo, continuam sem comprovação da efetiva entrega os valores mantidos
pela DRJ. No seu Recurso Voluntário, a Recorrente não traz elementos adicionais, limitando-se a
tecer considerações sobre o destino dos suprimentos e a capacidade financeira do sócio, não
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.899 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.723192/2011-13
5
tendo se desincumbido do seu ônus probatório imposto pelo art. 282 do RIR/99 e pela Súmula
Carf no 95. Assim, entendo que deve ser mantido o acórdão recorrido.
14.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 284
DF CARF MF
Original